Tribunal: STF
Processo: AI 138979
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA:  ICM. EXPORTAÇÃO DE  CAFE EM GRAO. BASE DE CALCULO.
QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DO IBC. DL 406/68, ART. 2., PAR. 8.. CONVENIO
ICM 66/88, ART. 11, EDITADO SOB INVOCAÇÃO DO ART. 34, PAR. 8., DO
ADCT. PRINCÍPIO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA.
          O  Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 149.922-2,
declarou  a inconstitucionalidade do  art. 11  do Convenio ICM 66/88,
porquanto  a base de calculo  em referencia ja se achava disciplinada
pelo art. 2., par. 8., do DL 406/68, recepcionado pela nova Carta com
o caráter de  lei  complementar,  verificando-se,  no  ponto
indicado,ultrapassagem  do linde cravado  pela norma transitoria e
consequente invasão do princípio constitucional da legalidade
tributaria.         .         Acertado entendimento do acórdão
impugnado, suficiente para respaldar sua conclusão, dispensando-se,
por isso, o exame da tese da imunidade tributaria reciproca.
          Agravo regimental improvido.